Tribunal: TJDFT
Processo: 0740835-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Tráfico de Drogas. Provas. Desclassificação.
I. Caso em exame
1. Sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas. Alegam-se nos recursos insuficiência de provas para condená-los – os entorpecentes eram para consumo pessoal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para a condenação; (ii) desclassificação da conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06; (iii) incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4. Descabida a desclassificação para a conduta do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o tráfico de drogas – monitoração prévia pelos policiais constatou movimentação típica de traficância; foram apreendidos drogas e rolo de plástico filme usado para fracionar entorpecentes, além de aparelho celular contendo conversas sobre o comércio ilícito de drogas.
5. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
IV. Dispositivo
6. Apelação do primeiro réu não provida, e, a do segundo, provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, art. 28, § 2o;